Tribunal: TJES
Processo: 5006818-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006818-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MANOEL CANDAL DA COSTA e outros
AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOÃO CALDELLAS DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006818-49.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:

MANOEL CANDAL DA COSTA E ELIANA DE CARVALHO COSTA

EMBARGAD
O
:
ESPÓLIO DE JOÃO CALDELLAS DOS SANTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

MANOEL CANDAL DA COSTA
e
ELIANA DE CARVALHO COSTA

maneja

embargos declaratórios face ao acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo decisão que revogou decisão anterior que lhes garantia a reintegração de posse de imóvel em ação reintegratória movida face a Maria das Neves Ribeiro de Carvalho e André Nunes Teixeira.

Em seus embargos aduz o Embargante haver omissão quanto a alegação de cerceamento de defesa por ter sido proferida decisão revogando decisão liminar anterior que garantia seu direito, em processo do qual não são partes.

Em contrarrazões o
ESPÓLIO DE JOÃO CALDELLAS DOS SANTOS
pugna a Embargada pelo não provimento do recurso por ausência de vício no julgado.

Eis o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006818-49.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:

MANOEL CANDAL DA COSTA E ELIANA DE CARVALHO COSTA

EMBARGAD
O
:
ESPÓLIO DE JOÃO CALDELLAS DOS SANTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

MANOEL CANDAL DA COSTA
e
ELIANA DE CARVALHO COSTA

maneja

embargos declaratórios face ao acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo decisão que revogou decisão anterior que lhes garantia a reintegração de posse de imóvel em ação reintegratória movida face a Maria das Neves Ribeiro de Carvalho e André Nunes Teixeira.

Em seus embargos aduz o Embargante haver omissão quanto a alegação de cerceamento de defesa por ter sido proferida decisão revogando decisão liminar anterior que garantia seu direito, em processo do qual não são partes.

De plano assevero que evidencia-se no caso o despropósito recursal, na medida em que o tema recebeu tratamento claro e expresso no voto condutor do acórdão.

Restou consignado no voto que:

“(...) a leitura da decisão recorrida revela que o Juízo
a quo

observou a existência de todo um contexto a envolver o imóvel objeto da lide, que teria sido
omitido pelos Agravantes
na ação reintegratória de origem.

De plano observo que ao contrário do afirmado pelos Agravantes a decisão recorrida fora proferida no âmbito da ação nº 0005015-16.2015.8.08.0069, em que são partes Autoras os Agravantes e não autos do processo nº 0003420-36.2008.8.08.0069, como aludido, que apenas serviu de fundamento ao Juízo
a quo
.
” (grifei)

Basta, portanto, a simples leitura do voto a se perceber que houve plena explanação sobre a matéria dita omitida nos embargos, a permitir afirmar que os aclaradores, nos termos em que vertidos, aproximam-se, e muito, da litigância de má-fé.

Resta, há muito, sabido que os embargos declaratórios não se destinam à reanálise de matérias e provas sob o enfoque que entende correto o Embargante.

Já firmou o colendo STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver reapreciada as matérias já vertidas no acórdão, fim a que não se destina o embargo aclaratório.

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, ante a manifesta ausência do vício alegado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - Evidencia-se no caso o despropósito recursal, na medida em que o tema dito omitido recebeu tratamento claro e expresso no voto condutor do acórdão.

II - Basta a simples leitura do voto a se perceber que houve plena explanação sobre a matéria arguida como omissa nos embargos, a permitir afirmar que os aclaradores, nos termos em que vertidos, aproximam-se, e muito, da litigância de má-fé.

III - Manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver reapreciada as matérias já vertidas no acórdão, fim a que não se destina o embargo aclaratório.

IV - Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.